Tribunal: STF
Processo: MS 25643
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I – Não cabe pedido de medida cautelar em embargos de declaração.



    II – Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão embargado.



    III – O acórdão examinou de forma adequada a matéria, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.